Tribunal: TJDFT
Processo: 0734248-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734248-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BI L2 SUL - BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BI L2 SUL – BRASÍLIA INCORPORADORA SPE LTDA., em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento manejada pelo agravante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Para a concessão da tutela de urgência é mister a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ausentes estão os requisitos da tutela de urgência e até mesmo de evidência. Isso porque, ao que se tem nos autos, as contas impugnadas, vinculadas à inscrição 7993-6, encontram-se sem vinculação contratual (unidade sem contrato vigente), de modo que não há, a princípio, vinculação pessoal com a autora a justificar a demanda nesse aspecto. Observo, ainda que as contas atuais, sob a nova inscrição, não registram cobranças de faturas relativas a períodos pretéritos. No mais, não consta dos autos aviso de corte ou de negativação, de modo a atrair a urgência reclamada. Diante disso, por qualquer vertente que se olhe, mostra-se ausente a possibilidade de concessão de tutela nesse átimo processual, razão pela qual a INDEFIRO.” (ID 103633596 dos autos de referência) Relata o agravante que está sendo cobrado indevidamente por faturas de consumo de água e esgoto referentes a período em que não houve utilização do serviço, além de aplicação de multa por suposto impedimento de corte e leitura do hidrômetro. Aduz que adquiriu o imóvel pertinente à cobrança, o qual permaneceu desocupado de dezembro de 2018 a julho de 2019, momento em que o anterior ocupante solicitou a interrupção do serviço de água e esgoto da inscrição 7993-6, e que posteriormente o agravante veio a ter conhecimento de que o corte não fora efetivado por ausência de pessoa para acompanhar o serviço, dando ensejo à multa por não ter sido franqueada a entrada no imóvel. Afirma que, a partir de julho de 2019, demoliu a estrutura que se encontrava no local, deixando o terreno vazio e aberto, assim permanecendo até o início de nova obra no ano de 2021, quando houve pedido de nova inscrição de hidrômetro sob o n. 865917. Assevera que, segundo informações da própria agravada, o hidrômetro foi derretido em decorrência de um incêndio no imóvel em fevereiro de 2020, momento em que funcionários da empresa agravada adentraram no lote e retiraram toda a instalação de água e interrupção do fornecimento com o corte. Entrementes, o serviço permaneceu sendo computado, inclusive pelo período de agosto/2019 a fevereiro/2020, após a mencionada demolição e quando só havia o terreno aberto no local. Informa que notificou a agravada extrajudicialmente em 31/05/2021, mas não obteve resposta administrativa nem a alteração no status das contas indevidamente cobradas, aduzindo estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que o agravante pode sofrer protesto em relação a qualquer débito. Salienta que a responsabilidade pelos débitos decorrentes de fornecimento de serviço essencial, tais como água/esgoto e luz, são de natureza pessoal (propter personam), ou seja, o adimplemento é de responsabilidade do usuário/contratante que efetivamente obteve a prestação de serviço, e no presente caso dos autos é de responsabilidade do contratante da inscrição 7993-6 junto a CAESB. Requer o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender a emissão de novas faturas relativas à inscrição no 7993-6, e protestos em nome da agravante referente aos débitos daquela inscrição, e no mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento pois presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos autos de origem, o autor, ora agravante, pleiteia tutela de urgência para que a ré, ora agravada, abstenha-se de continuar efetuando as cobranças de débitos geradas desde dezembro/2018, ou mesmo proceda novas emissões de faturas relativo ao imóvel localizado SGAS 616, Lt 115, Asa Sul – Brasília/DF (inscrição 7993-6), tendo em vista que não foram e não estão sendo utilizados os serviços da CAESB, além de ter existido solicitação formal de cancelamento/suspensão dos serviços, através dos meios disponibilizados pela Ré, e para impedir que os débitos apurados e penalidades impostas desde dezembro/2018 (inscrição 7993-6), não sejam levadas a protesto até o julgamento da ação. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, parece-me que assiste razão ao agravante. Ressai dos autos que imóvel foi vendido pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA à BI L2 SUL – BRASÍLIA INCORPORADORA SPE LTDA, consoante certidão de ônus do imóvel. Conquanto haja prova do pedido de corte do fornecimento de água feito pelo proprietário anterior (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), a interrupção não foi levada a efeito por inviabilidade de ingresso no imóvel. A alegação da agravante de que o imóvel encontrava-se em lote de terreno aberto e de livre acesso à CAESB constitui matéria de prova cabível à autora, ora agravante, fazer prova para a constituição do seu direito, pois, ainda que demolida a estrutura anteriormente existente, poderia haver tapume, cerca, ou algum elemento murado de proteção que oferecesse empecilho ao livre ingresso no lote. Assim, nessa primeira análise dos autos, é temerário afirmar que o débito não é devido. Cabe perquirir quanto à legitimidade do responsável pelo pagamento. Tem-se que por ocasião do pedido de corte do fornecimento do serviço, deveria a alienante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA informar à concessionária do serviço o atual proprietário, no caso a agravante, mediante a demonstração do documento de compra e venda do bem, a fim de regularizar a transferência de titularidade das futuras faturas, haja vista que, como cediço, tais obrigações são pessoais e não propter rem. Assim, é imperioso apurar se a providência foi comunicada à agravada ao tempo do pedido de corte do abastecimento de água no endereço do imóvel, ou se apenas a CAESB teve conhecimento da transferência da titularidade em 2021, por ocasião do pedido de nova ligação, o que implicará na legitimidade do destinatário da cobrança durante o lapso temporal informado. Vale dizer, a cobrança dirigida ao atual proprietário só é válida a partir do conhecimento da empresa concessionária acerca da transferência da titularidade. Enquanto não comunicada a transferência de titularidade junto à empresa prestadora do serviço, presume-se legítima e legal a cobrança daquele que solicitou a prestação do serviço, responsabilizando-se pelo pagamento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E OBRIGACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR USUÁRIO. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. NATUREZA PESSOAL DO CONTRATO. É legítimo para responder pelas dívidas referentes ao fornecimento de água e coleta de esgoto o usuário que é o titular da conta, sendo as faturas de água documentos idôneos e revestidos de presunção de veracidade e legalidade aptos a embasar a ação de cobrança. O simples fato de o contratante não residir mais no imóvel em que foi prestado o serviço não justifica a transferência da titularidade da obrigação, quando inexistente a prévia comunicação da alteração do contexto fático ao prestador do serviço público. Ao não efetuar o pedido de cancelamento do fornecimento de água e coleta de esgoto no endereço atendido, tendo sido o serviço efetivamente prestado, cabe àquele que entabulou o contrato a obrigação de cumprir a sua parte no avençado. (Acórdão n.853368, 20100110770229APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 432) Este é também meu entendimento consoante julgado no acórdão 1268810: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FATURA CAESB. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO "PROPTER REM". NÃO COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DA ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE. COBRANÇA LEGITIMA. 1. Firmado contrato de prestação de serviços de água e esgoto com a agravante é de responsabilidade da demandante a comunicação à empresa prestadora do serviço, em caso de cancelamento do contrato ou transferência de titularidade da conta de água. Fato que não está demonstrado nos autos. 2. Enquanto não efetuada a transferência de titularidade junto à empresa prestadora do serviço, presume-se legítima e legal a cobrança daquele que solicitou a prestação do serviço, responsabilizando-se pelo pagamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268810, 07265860320198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não é possível identificar precisamente quando se deu a comunicação da transação, razão pela qual tenho que a dilação probatória é crucial para elucidação dos fatos. Porém, inobstante a indefinição, até que se apure a legitimidade da cobrança ao agravante, o perigo de dano é evidente, uma vez que recai a pecha de devedora, podendo ter seu nome incluído nos registros de protesto por falta de pagamento. Nesse contexto, defiro o pedido de tutela recursal urgente para determinar à agravada que se abstenha de efetuar cobrança referente à inscrição n. 7993-6 em nome do agravante, bem como abstenha-se de negativar seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e cartórios de protesto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator